Tribunal: TJMT
Processo: 0014178-23.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014178-23.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCYR ANTUNES ANUNCIACAO - CPF: 035.111.511-04 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), IZILDA MARIA PACHECO DA SILVA - CPF: 075.945.788-30 (APELADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 927.030.461-20 (ADVOGADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), OLIVIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 615.730.868-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA — MÉRITO — EXTINÇÃO DA AÇÃO — INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS — SUSPENSÃO — ART. 921 DO CPC —
RECURSO

PARCIALMENTO PROVIDO
.

A inexistência de bens penhoráveis não autoriza a extinção imediata do cumprimento de sentença, impondo, nos termos do art. 921, III, do CPC, sua suspensão por um ano, com posterior arquivamento e fluência do prazo da prescrição intercorrente.

A existência de embargos de terceiro, por si só, não configura prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão da execução com base no art. 313, V, 'a', do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014178-23.2015.8.11.0041

APELANTE: ALCYR ANTUNES ANUNCIAÇÃO

APELADA: IZILDA MARIA PACHECO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALCYR ANTUNES ANUNCIAÇÃO
, contra sentença proferida pela MMª Juíza
Olinda de Quadros Altomare
, da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0014178-23.2015.8.11.0041, ajuizado em desfavor de
IZILDA MARIA PACHECO DA SILVA
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC e Provimento nº 84/2014/CGJ-MT, ao entendimento de que não foram localizados bens ou ativos em nome da executada, razão pela qual inexistiria via executiva útil para satisfação do crédito, deixando, ainda, de condenar o exequente em custas e honorários.

O apelante, em suas razões, sustenta, inicialmente, que há efetiva penhora/constrição sobre o imóvel de matrícula nº 26.978, registrado no 6º Serviço de Registro de Imóveis de Cuiabá, e que inclusive formulou pedido de adjudicação do referido bem.

Alega que a impossibilidade de apreciação daquele pedido decorreu exclusivamente da prejudicialidade externa instaurada pelos Embargos de Terceiro nº 1079137-68.2024.8.11.0041, opostos pelo cônjuge da executada, conforme reconhecido pelo próprio juízo no Id. 192367824, que condicionou o exame da adjudicação ao julgamento dos embargos.

Por essa razão, o apelante afirma que requereu a suspensão do cumprimento de sentença (Id. 195261051), com fundamento no art. 313, V, “a”, c/c art. 318 do CPC, tese que fundamenta o pedido recursal de reforma integral da sentença, para que seja reconhecida a prejudicialidade externa e, ao final, determinada a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado dos embargos, como única medida capaz de preservar a utilidade do processo executivo.

Requer, pois, o provimento da apelação para que seja reconhecida a prejudicialidade externa decorrente dos Embargos de Terceiro nº 1079137-68.2024.8.11.0041, de modo que determine a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado dos referidos embargos (Id. 320309973).

A apelada apresentou contrarrazões, sustentando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por falta de dialeticidade específica.

Defende que a execução não dispõe de via útil, pois o único bem indicado é judicialmente indisponível (pendência dos embargos de terceiro) e, além disso, é impenhorável, por se tratar de bem de família, matéria de ordem pública arguida no Id. 179444207, instruída com certidões de unicidade imobiliária.

Afirma que o próprio apelante reconhece a inviabilidade atual da execução, ao requerer a suspensão por falta de utilidade momentânea, o que evidencia a ausência de interesse recursal útil e a falta de dialeticidade, pois o recurso não enfrenta a
ratio decidendi
da sentença — inexistência de patrimônio expropriável.

No mérito, sustenta que a manutenção da sentença se impõe, porque a ausência de bens úteis inviabiliza a continuidade do cumprimento de sentença, nos termos do Provimento nº 84/2014/CGJ-MT e arts. 797 e 921 do CPC.

Subsidiariamente, caso afastada a extinção, requer, com base no art. 1.013, §3º, do CPC, o reconhecimento imediato da impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 26.978, com o consequente cancelamento da penhora e indeferimento da adjudicação, prevenindo-se dilações inúteis.

Ao final, pede o não conhecimento da apelação e, superada a preliminar, o desprovimento do recurso, com a aplicação do art. 85, §11, do CPC (Id. 320309977).

Preparo recolhido no Id. 322417853.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelada sustenta ausência de dialeticidade, afirmando que o recurso não teria impugnado o fundamento central da sentença.

Todavia, embora o apelante tenha utilizado fundamentação jurídica equivocada — sustentando suspensão por prejudicialidade externa — é certo que atacou o cerne da decisão, qual seja, a extinção do cumprimento de sentença pela ausência de bens úteis, conforme art. 485, IV, do CPC e Provimento nº 84/2014/CGJ-MT.

O recurso, ao narrar que existe constrição anterior, que o imóvel permanece vinculado à execução e que a demanda não deveria ter sido extinta, dialoga com o fundamento adotado pela magistrada sentenciante, ainda que por via argumentativa imperfeita.

A dialeticidade não exige correção técnica impecável, mas impugnação minimamente suficiente ao motivo decisório.

No caso concreto, o apelante sustentou que a execução não poderia ser extinta, postulando a continuidade do procedimento executivo, o que é suficiente para superar o óbice processual.

Assim,
rejeito
a preliminar.

No exame do mérito, impõe-se reconhecer que a sentença recorrida, ao extinguir o cumprimento de sentença diante da inexistência de bens penhoráveis, não observou o rito legal previsto no Código de Processo Civil.

Embora a magistrada singular tenha fundamentado sua decisão no Provimento nº 84/2014 da Corregedoria-Geral da Justiça, é certo que, após a vigência do CPC/2015, o procedimento aplicável à hipótese é aquele delineado no art. 921, III, do CPC, que expressamente determina que,
inexistindo bens aptos à constrição judicial, a execução deve ser suspensa, e não extinta
.

O Código de Ritos estabelece verdadeira sequência procedimental
obrigatória
:
primeiro
, a suspensão pelo prazo de 1 (um) ano;
depois
, o arquivamento provisório do feito; em
seguida
, a fluência do prazo da prescrição intercorrente; e, somente ao final desse ciclo, a
possibilidade de extinção
, conforme os §§1º, 2º, 4º e 5º do referido artigo.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou essa orientação ao afirmar que a ausência de bens não autoriza a extinção imediata da execução, mas sim a suspensão nos moldes do art. 921, constituindo matéria cognoscível de ofício e de natureza cogente.

Nesse contexto, verifica-se que, embora o apelante tenha se equivocado quanto ao fundamento jurídico que reputou aplicável — sustentando ocorrência de prejudicialidade externa decorrente dos Embargos de Terceiro nº 1079137-68.2024.8.11.0041 —, é inegável que o recurso impugna o núcleo da sentença, na medida em que afirma ser indevida a extinção do cumprimento de sentença, ainda que por fundamentação diversa daquela devida.

O recurso, assim, permite o reexame da adequação do rito processual à luz da narrativa fática.

Em tal cenário, o princípio segundo o qual o juiz aplica o direito aos fatos narrados (
da mihi factum, dabo tibi ius
) autoriza o órgão julgador a proceder à correta subsunção jurídica, ainda que a parte tenha apresentado enquadramento normativo imperfeito, desde que a providência não implique concessão de tutela jurisdicional distinta daquela que integra o objeto recursal.

Aqui, a pretensão deduzida pelo apelante é, em essência, a de afastar a extinção e assegurar a continuidade formal do procedimento executivo, o que permite, sem quebra da congruência, que se reconheça de ofício o regime jurídico adequado para disciplinar a ausência de bens penhoráveis.

O que não se pode admitir, contudo, é a aplicação da fundamentação específica pretendida pelo apelante, pois a suspensão por prejudicialidade externa pressupõe vínculo lógico entre o deslinde do processo acessório e a possibilidade jurídica de prosseguimento da execução, o que não se verifica na espécie.

O simples fato de haver embargos de terceiro não cria relação de dependência que obrigue a suspensão com base no art. 313, V, “a”, do CPC, sobretudo quando o próprio apelante reconhece a ausência atual de utilidade prática na persecução executiva.

A causa de decidir, portanto, não reside na existência de prejudicialidade externa, mas sim na constatação objetiva de que, no momento, inexiste bem expropriável que permita o aperfeiçoamento da tutela executiva, realidade fática que atrai, de modo automático e cogente, a aplicação do art. 921, III, do CPC.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Corte de Justiça em casos análogos:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 580/590 CNGC – ERROR IN PROCEDENDO -
AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – SITUAÇÃO QUE ENSEJA APLICAÇÃO DO ART. 921, III E § 1º DO CPC
– SENTENÇA ANULADA.
A ausência da localização de bens do devedor para satisfação do débito não enseja a extinção do feito, mas sim a suspensão, nos termos do art. 921, III, e § 1º, do CPC
. Configura-se error in procedendo a extinção do cumprimento de sentença com base em normativa da CNGC inaplicável à espécie. Sentença anulada.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003561-63.2007.8.11 .0015, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EXTINÇÃO DO FEITO – INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DECISÃO APOIADA NAS NORMAS DO PROVIMENTO Nº 84/2014 DA CGJ/MT – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA INÉDITA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FORA DO ROL DO ART. 924 DO CPC – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 921, III, DO CPC
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O art. 921, III, do CPC estabelece que a execução será suspensa e não extinta, quando o devedor não possuir bens penhoráveis. “Provimento da CGJ/MT é norma hierarquicamente inferior à lei federal, portanto não tem força para alterá-la. O art. 924, III, do CPC estabelece que a execução será suspensa quando o devedor não possuir bens penhoráveis
” (TJMT – 6ª Câm. Cível – AgR 96226/2015 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – Publicado no DJe 27/07/2015).”
(TJ-MT - AC: 00086688820078110015, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO Nº 84/2014/CGJ/MT E DO ARTIGO 921, DO CPC
– AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e somente após decorrido o prazo máximo de um ano, sem que seja localizado o executado ou encontrados bens passíveis de penhora, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2º do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo.

Não se observa dos autos nenhuma das hipóteses elencadas pela normativa da Corregedoria-Geral da Justiça deste Sodalício a ensejar a extinção do feito, de modo que de rigor a reforma da sentença.”
(N.U 1031467-78.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

Desse modo, o erro da sentença não está em aferir a inutilidade temporária da via executiva, mas em extinguir o procedimento em momento prematuro, contrariando o regime legal que determina a suspensão e subsequente arquivamento provisório.

A reforma do
decisum
, portanto, deve ocorrer tão somente para substituir a extinção pela suspensão determinada pelo Código de Processo Civil, sem acolher a tese jurídica desenvolvida pelo apelante, razão pela qual o provimento é apenas parcial.

Com isso, o cumprimento de sentença deverá permanecer suspenso pelo prazo legal, prosseguindo-se, após o período de 1 (um) ano, com o arquivamento provisório e ulterior início do prazo prescricional intercorrente, na forma dos §§1º e 2º do art. 921, preservando-se a coerência normativa e o devido procedimento executivo.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar contrarrecursal e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença no ponto em que extinguiu o cumprimento de sentença, determinando que o feito permaneça suspenso, nos termos do art. 921, III, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil, com posterior arquivamento provisório e observância do prazo para prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026